Tribunal: STF
Processo: HC 216936
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Estelionato e organização criminosa. 3. A absolvição de alguns dos réus de alguns dos eventos delitivos não compromete a existência da organização criminosa entre eles, declarada pelo Tribunal de origem. Compreensão diversa demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.